Tribunal: TJPA
Processo: 0002852-56.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002852-56.2016.8.14.0200

APELANTE: ELIELSON DA SILVA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. REFORMA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONSELHO DE DISCIPLINA. CURATELA COM FINS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL GENERALIZADA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGALIDADE DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por militar reformado administrativamente, pretendendo a nulidade do Conselho de Disciplina nº 002/2011 – CorCPR que lhe aplicou a pena de reforma com proventos proporcionais, alegando ausência de curadora em atos do PAD e defesa deficiente, diante da sua condição de curatelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar se a ausência de assinatura da curadora em atos do procedimento disciplinar acarreta nulidade absoluta do Conselho de Disciplina; (ii) analisar a legalidade da pena imposta e eventual direito do apelante à reforma com proventos integrais, por alegada alienação mental adquirida no serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela do apelante foi deferida com escopo previdenciário restrito, não abrangendo a incapacidade plena para os atos da vida civil, tampouco invalidando, por si só, sua participação no procedimento disciplinar.

4. O laudo psiquiátrico oficial atestou que o apelante possuía discernimento sobre o caráter ilícito de sua conduta à época dos fatos, embora com dificuldade de se autodeterminar.
5. A defesa técnica foi garantida, com participação de advogado constituído, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

6. A sanção de reforma administrativa disciplinar com proventos proporcionais revela-se proporcional, diante da gravidade da conduta (disparos com arma de fogo no interior de quartel) e da situação funcional do servidor à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

a. A curatela com fins previdenciários não acarreta incapacidade civil plena nem nulidade dos atos praticados no bojo de procedimento disciplinar, desde que assegurada a defesa técnica e o contraditório.

b. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido.

c. É legítima a sanção de reforma administrativa disciplinar com proventos proporcionais, quando imposta com base em conduta grave e após regular processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Elielson da Silva Pinto contra a sentença de
ID 15390130
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face do Estado do Pará.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando que o procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de reforma disciplinar com proventos proporcionais foi regularmente conduzido, conforme os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade do Conselho de Disciplina nº 002/2011 por ausência de sua curadora nos atos processuais, especialmente na assinatura do termo de citação, reforma com proventos integrais, diante da alegação de ter adquirido transtorno mental em decorrência das atividades policiais e violação aos princípios do contraditório, da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da igualdade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 15571064
), alegando que o PAD respeitou todas as garantias processuais, com defesa técnica efetiva e que a sanção aplicada pela ação de disparar tiros por arma de fogo dentro da unidade militar foi proporcional à gravidade da conduta, sendo, inclusive, mais branda que a exclusão, possível nos termos da legislação militar.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia cinge-se a examinar a legalidade do Conselho de Disciplina que impôs ao autor a sanção de reforma administrativa disciplinar com proventos proporcionais, à luz de sua condição de curatelado e da alegada alienação mental decorrente do serviço.

No tocante à curatela, cumpre destacar que o termo judicial constante nos autos (
ID 15389903
) refere-se expressamente à curatela restrita a fins previdenciários, não se tratando de interdição civil plena.

Abaixo consta o termo de curatela, na íntegra:

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, neste distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, presente o Meritíssimo Doutor José Torquato de Araújo Alencar, Juiz de Direito Titular da Vara Distrital da llha de Mosqueiro, juntamente com o Diretor de Secretaria adiante nomeado, compareceu a Sra. ROSANILCE BARBOSA PINTO, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n° 33661- PM/PA e do CPF nº 572.353.502-10, domiciliada à Rua Francisco Xavier Cardoso, nº 01, Alameda Petrolar, bairro da Vila, neste distrito de Mosqueiro para em cumprimento ao que fora determinado às fls. 19/20 dos autos do processo n° 0000213-74.2012.814.0501, prestar o compromisso legal de CURADORA, de ELIELSON DA SILVA PINTO, brasileiro, solteiro, nascido à 27/06/1968, já qualificado nos autos em epígrafe, declarando-o incapaz de reger sua pessoa e seus bens, pelo que se comprometeu a bem e fielmente, sem dolo ou má-fé,
desempenhar a curatela provisória exclusivamente para fins previdenciários, ficando depositária fiel dos valores recebidos da previdência, sob as penas da lei.
É terminantemente vedada a alienação de imóveis ou de quaisquer bens pertencentes ao interditando, salvo por autorização judicial. Do que para constar, eu, Voncarlos Martins Figueiredo, Auxiliar Judiciário Encarregado da Secretaria Cível, digitei e Antônio Cohen, Diretor de Secretaria, subscreve. (Grifo)

Nesse sentido, não pode o Apelante alegar que a apresentação de dificuldades cognitivas específicas para lidar com questões previdenciárias implicaria, automaticamente, na incapacidade para exercer sua vontade em todas as demais esferas da vida civil.

Nos termos do art. 755, I, CPC, na decretação da curatela, o juiz fixará os limites de atuação do curador, analisando de forma contextualizada e proporcional, respeitando o grau de autonomia preservada em outras áreas. o que foi observado no presente caso.

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

Presumir uma incapacidade generalizada a partir de um comprometimento pontual significa restringir indevidamente os direitos fundamentais do curatelado, devendo sempre observar o princípio da dignidade da pessoa humana e a máxima preservação da autonomia do indivíduo.

No caso em análise, inexiste qualquer demonstração de que o apelante estivesse absolutamente incapacitado para compreender o procedimento a que respondia.

Pelo contrário, o laudo psiquiátrico constante dos autos (
ID 15390016
), concluiu que o transtorno de personalidade do apelante “(...) não causa prejuízo à capacidade de entendimento do periciando, pois os aspectos cognitivos, isto é, de funções como conhecimento, pensamento, percepção, discernimento e execução estão preservados. É capaz de discernir entre o certo e o errado, é capaz de julgar. Não há alienação mental (...)”

Ainda que houvesse dúvida sobre a necessidade de assistência da curadora, não houve qualquer manifestação em relação a sua ausência durante o trâmite do PAD, vindo a se insurgir somente no âmbito judicial. Ademais, o apelante foi regularmente assistido por advogado constituído, cuja atuação está devidamente documentada nos autos do processo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5.
O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (Grifo)

No que tange a alegação que faz jus ao recebimento integral dos seus proventos, a prova técnica produzida nos autos não corrobora tal argumento. A Junta Policial-Militar Superior de Saúde concluiu, em parecer técnico de 14/03/2012 (
ID 15390039
), que o militar se encontrava
temporariamente incapaz para o serviço militar
, podendo prover sua subsistência por outros meios, e que não se tratava de moléstia adquirida no exercício da função, nem geradora de invalidez permanente, o que inviabiliza a aplicação dos art. 89, III e art. 90 da LC 142/21 que revogaram, respectivamente, o disposto no art. 108, inciso III e art.109, caput, da Lei 5.251/85.

Esse é, inclusive, o entendimento desse Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM A PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012 QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03, ESTABELECENDO NOVO CRITÉRIO PARA O CÁLCULO E A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR REFORMADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR. ENFERMIDADE QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO DE CAUSA-EFEITO COM O SERVIÇO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO É INVALIDO E PODE PROVER OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCAPACIDADE DO MILITAR POR DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985, ART. 108, VI). CONCLUSÃO DA JUNTA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM O ATO DE REFORMA. REFORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. À UNANIMIDADE.

1. Após a edição da Emenda Constitucional 70/2012, os proventos de aposentadoria decorrentes de invalidez permanente por doença prevista em lei devem ser calculados com base nos vencimentos do cargo, quando da aposentação, ficando afastada a aplicação da "média aritmética simples" prevista no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004. Prescrição do fundo de Direito afastada, considerando como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vigência da EC nº 70/2012 e não o ato de aposentadoria do servidor.

2. No caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez. Comprovada pela junta de inspeção de saúde da polícia militar a inexistência de relação de causa e efeito entre a atividade militar e a doença psiquiátrica, e de incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, logo por não se tratar de invalidez permanente, descabida a reforma postulada com base na EC nº 70/2012.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00540563520138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, no caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046521-21.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024) (Grifo)

Ademais, ressalte-se que a conduta que ensejou a sanção (disparos de arma de fogo dentro de instalação militar, com risco à vida de terceiros) foi devidamente comprovada nos autos do PAD, inclusive com flagrante, o que denota, por si só, a gravidade e incompatibilidade com a função militar.

O fato de a Administração Pública, mesmo diante da gravidade do ato, ter optado pela sanção menos gravosa, assegurando-lhe proventos proporcionais, revela-se medida razoável e proporcional, como destacou corretamente o juízo
a quo
e reiterou o Ministério Público em sua manifestação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2025